Tribunal: STF
Processo: HC 71834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
SENTENÇA  -   DESFAZIMENTO  DA   NOMEAÇÃO  DE   JUIZ  -
CONSEQUENCIAS.  A   declaração  de  insubsistencia   da  nomeação  de
magistrado  que haja participado de julgamento não implica a nulidade
deste.  Milita  a  favor  da  administração  pública  a  presunção de
legitimidade  dos respectivos  atos,  sendo o  magistrado considerado
como  servidor  público  de  fato.  Precedente:  ação  originaria  n.
188-9/RR,  relatada, perante  o Tribunal  Pleno, pelo Ministro Carlos
Velloso.  Subsiste  decisão do  Tribunal  de Justiça  de  Roraima, no
sentido  da confirmação da  sentença de pronuncia, muito embora tenha
participado do julgamento desembargador que teve a nomeação declarada
nula, em face de não haver figurado na clientela propria.